Tribunal: TJES
Processo: 0001130-56.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001130-56.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRE MADELA DO NASCIMENTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA
APELAÇÃO CÍVEL

–
OMISSÃO
–
AUSÊNCIA DE
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA –
ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL APÓS SENTENÇA COM CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – HONORÁRIOS DEVIDOS.

1.
O acórdão hostilizado incorreu em omissão a respeito do arbitramento dos honorários de sucumbência.

2
.
Isso porque, em que pese a parte embargante não tenha atuado no feito em Primeira Instância, pois, antes de sua citação, houve extinção do feito com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição, certo é que, após a apresentação de apelação pela parte autora, houve a regular citação da parte adversa, que apresentou contrarrazões.

3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001130-56.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ALEXANDRE MADELA DO NASCIMENTO E OUTROS (+18)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. acórdão (ID nº 4751756), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto por
ALEXANDRE MADELA DO NASCIMENTO E OUTROS (+18).

Na oportunidade, restou indicado que não haveria majoração de honorários advocatícios de sucumbência, pois esses não teriam sido arbitrados na origem.

Em suas razões (ID nº 4763193), o embargante sustenta que o acórdão foi omisso no que tange ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, pois
“após o provimento de origem, existiu a angularização da relação processual e a respectiva prestação de serviço pelos Procuradores do Estado”.

Devidamente intimados, os embargados apresentaram contrarrazões no ID nº 4927477.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).
grifei.

No caso em apreço, verifico que, de fato, houve omissão no acórdão objurgado a respeito do arbitramento dos honorários de sucumbência.

Isso porque, em que pese a parte embargante não tenha atuado no feito em Primeira Instância, pois, antes de sua citação, houve extinção do feito com resolução do mérito pelo reconhecimento da prescrição, certo é que, após a apresentação de apelação pela parte autora, houve a regular citação da parte adversa, que apresentou contrarrazões.

Em casos tais, a jurisprudência pátria entende pelo arbitramento da verba honorária em Segunda Instância, ante a configuração da angularização processual. A propósito, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TERRACAP. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. 1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, para a correção do erro material. 2.
Tendo a ação sido julgada sem o aperfeiçoamento da relação processual, não houve condenação em honorários

advocatícios. Todavia, uma vez interposto o recurso

de apelação, fez-se necessária a angularização

da relação por meio da citação

da parte ré, sendo devida a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais
. 3. Embargos de declaração acolhidos.
(TJDF; EMA 07216.83-14.2022.8.07.0001; 167.6861; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 15/03/2023; Publ. PJe 29/03/2023)

__________________

(...) 3. Extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, CPC,
é cabível a fixação de honorários

advocatícios sucumbenciais em sede recursal quando o réu/apelado apresenta contrarrazões, porquanto resulta na angularização

da relação processual
(artigo 331, §1º do CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (ART. 932, IV, "a", CPC/15).
(TJGO; AC 5298449-70.2022.8.09.0051; Goiânia; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 27/04/2023; DJEGO 02/05/2023; Pág. 4076)

________________

APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LITÍGIO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, mantida. Art. 485. Inc. VI, do CPC.
Citação

do réu para apresentação de contrarrazões. Angularização

processual. Fixação de honorários

sucumbenciais
. Recurso não provido.
(TJPR; ApCiv 0011641-24.2021.8.16.0035; São José dos Pinhais; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 04/04/2023; DJPR 05/04/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado, condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, uma vez que o valor da causa é irrisório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)